Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. A extinção do processo por abandono depende da ausência de manifestação da parte após 30 dias de sua intimação, aliada à inércia após a intimação pessoal para promover o andamento do feito, requisitos não atendidos no caso (CPC/2015 485 III § 1o).
2. Deu-se provimento ao apelo.